Tribunal: TJSP
Processo: 1087253-44.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reintegração
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO – PROCEDIMENTO COMUM – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – Diretora de Escola Municipal demitida por maquiar orçamentos de modo a obter aprovação da APM (Associação de Pais e Mestres) e favorecer a contratação das empresas de seus sobrinhos na utilização das verbas PTRF e PDDE – Ainda que hoje a nova normatização estabelecida para o uso das referidas verbas permita a

Ementa:
APELAÇÃO – PROCEDIMENTO COMUM – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – Diretora de Escola Municipal demitida por maquiar orçamentos de modo a obter aprovação da APM (Associação de Pais e Mestres) e favorecer a contratação das empresas de seus sobrinhos na utilização das verbas PTRF e PDDE – Ainda que hoje a nova normatização estabelecida para o uso das referidas verbas permita a contratação de empresa de familiar de 3o grau, não é permitido ao gestor da coisa pública não selecionar a proposta mais vantajosa. A conduta revelada causou dano presumido ao erário e não demonstrou a lisura esperada no trato com o dinheiro público. Sentença de procedência mantida em todos os seus termos, com exceção da pena por litigância de má-fé, ora excluída – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.